Tribunal: TJPA
Processo: 0805981-26.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805981-26.2022.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS ANJOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a culpabilidade foi devidamente valorada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atestou diversas lesões corporais na vítima, consistentes em escoriações, hematomas e equimoses em várias partes do corpo.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento firme, detalhado e coerente da vítima prestado em juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica praticados sem testemunhas.

5. A negativa do réu, isolada no conjunto probatório, não é suficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria, sobretudo diante da robustez das provas constantes nos autos.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada com base na brutalidade da conduta do réu, não sendo inerente ao tipo penal, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

7. A sentença observou os critérios legais e a Súmula 23 do TJPA, que admite a exasperação da pena-base mediante fundamentação concreta das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, é apta a embasar a condenação pelo crime de violência doméstica. 2. A elevação da pena-base é legítima quando fundada em circunstância judicial negativada com base em elementos concretos. 3. A simples negativa do réu, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a autoria delitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Alberto dos Anjos Dias apela da sentença proferida pelo Juízo de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CP (ID 19205350).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena, sob a alegação de que o vetor da culpabilidade foi negativado mediante fundamentação inidônea (ID 19205364).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19205367), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23622212).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “escoriações em arrasto localizadas nas regiões frontoparietotemporal direita. Hematoma e equimose arroxeada vinhosa localizada na região frontal esquerda. Escoriações localizadas nas regiões supraorbitaria esquerda, glabela, oral esquerda, cotovelo direito posteriormente, terço proximal e médio do antebraço esquerdo posteriormente, joelho direito anteriormente, terço proximal e médio da perna direita anteriormente e dorsal do pé esquerdo. Hematoma ao nível das regiões parietais direita e esquerda. Blefarohematoma bilateralmente.” (ID 19205212, pág. 9).

No tocante à
autoria
delitiva, destaco que a vítima Elane Regina Sales Castro narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando o seguinte:

“O acusado me bateu muito, depois levou-me pra dentro e mordeu os meus dedos. Depois tentou me violentar. Machucou minhas partes. O acusado chegou a cortar o meu ombro. Ainda tinha relacionamento com o acusado. Depois dos fatos, terminou com o acusado e ele continuava o perseguindo. Teve que dar parte novamente dele. O acusado a agrediu com a mão, de pau, com uma garrafa, com soco, chute. Ficou com o rosto deformado, fez exame de corpo delito. Quando ela tentava se defender, ele a mordia. A agressão começou, pois não queria mais ele e queria ir embora, mas o acusado não deixava. Prendia ela, escondia os documentos, queimou a roupa dela. Só conseguiu sair de lá, pois ela chamou a polícia e ele correu, foi assim que conseguiu sair. Não voltou mais para a casa, pois o acusado tacou fogo em tudo, teve que tirar novos documentos. O acusado já tinha a agredido antes. O acusado a encontrava na rua, mas a levava a força para casa, batia nela e a prendia. Quando ele a espancou, e ele tentou violentá-la. Pedia socorro, mas os parentes do acusado não ajudavam. Na delegacia não falou que o acusado tentou abusá-la. No IML não lembra se falou sobre a tentativa de estupro. Depois da ocorrência, o acusado parou de pegar ela na marra. (ID 19205350, pág. 2)

O réu, em juízo, negou os fatos, alegando que não foi o responsável pelas lesões na vítima detectadas no Laudo Pericial. (ID 19205350 - Pág. 2)

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório, como se deu na espécie.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, j. 04.10.2022).

Ante o quadro, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

Noutro giro, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi exasperada mediante negativação indevida da circunstância judicial da culpabilidade. desvalorada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“
Culpabilidade exacerbada, possuindo alto grau de censurabilidade a conduta excessivamente agressiva e humilhante praticada pelo acusado
; os antecedentes são imaculados, não ostentando condenação definitiva; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não são desfavoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. [...]” (ID 19205350 - Pág. 3
)

Como se vê, a negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta.
In casu
, reitero que o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da elevada violência empregada pelo acusado ao agredir a vítima. (
STJ, AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022)

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025